Tribunal: TJSP
Processo: 0030866-39.1997.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
Apelação – IPTU – Exercícios de 1994 e 1995– Município de Sorocaba – Sentença que julga extinta a execução fiscal, nos termos do art. 485, VI, pela falta de interesse de agir e diante do princípio da eficiência administrativa, aplicando o Tema 1184 do STF, indeferindo ainda os pedidos de apensamento posteriores à Resolução 574, por ausência de previsão nessa norma – Insurgência da

Ementa:
Apelação – IPTU – Exercícios de 1994 e 1995– Município de Sorocaba – Sentença que julga extinta a execução fiscal, nos termos do art. 485, VI, pela falta de interesse de agir e diante do princípio da eficiência administrativa, aplicando o Tema 1184 do STF, indeferindo ainda os pedidos de apensamento posteriores à Resolução 574, por ausência de previsão nessa norma – Insurgência da Municipalidade – Não cabimento ainda que por fundamento diverso – Nulidade CDA – Reconhecimento de ofício em segunda instância – Ausência de indicação específica dos dispositivos legais da incidência tributária – Não preenchimento dos requisitos legais (artigos 202 e 203 do CTN, c.c. artigo 2o, § 5o da LEF) – Precedente desta Colenda Câmara em caso análogo – Manutenção sentença de extinção da execução, por fundamento diverso (artigo 485, IV, §3o, do CPC) – Recurso não provido.